Tribunal: TJDFT
Processo: 0747157-78.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0747157-78.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ZAMIR NEIVA ABRAHAO AGRAVADO: ANA BEATRIZ DA SILVA ABRAHAO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, determino a intimação do agravado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.021, § 2o), sobre o agravo interno interposto pela parte adversa. Após, vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator